Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713247-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: TAGUAGESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de TAGUAGESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME: 1. A parte exequente pugna pela citação da parte executada por meio do aplicativo whatsapp, pelo número de telefone (61) 99682-7198 (ID 88048453). 2. Estabelece o artigo 246, do Código de Processo Civil - CPC as seguintes possibilidades de citação: Art. 246. A citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. 3. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, V e § 1o). 4. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 5. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 6. No mais, não há qualquer comprovação de os terminais dos telefones móveis pertençam à parte requerida. 7. Assim, sem amparo legal, indefiro o pedido formulado pelo autor para citação da requerida por aplicativos de mensagem. 8. Por outro lado, defiro o pedido de ID 81443047 para realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio dos sistemas INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, SERASAJUD, CRC-JUD, SIAPEN e Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP para tentativa de localização do endereço atualizado da parte requerida TAGUAGESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 25.318.853/0001-05. 9. Defiro, ainda, a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Oi, Tim, Nextel e Claro) para o mesmo fim (CPC, art. 256, § 3o). 10. Providencie a parte autora o envio de carta ou a expedição de ofícios para as referidas empresas e concessionárias, ficando facultada a solicitação in locu, com as ressalvas de que eventuais despesas ficarão a seu cargo. 11. Consignar que a resposta deverá ser encaminhada diretamente a este Juízo, podendo fazê-lo, inclusive, por e-mail: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, Quadra 02, Conjunto 01, Lote 03, Recanto das Emas, CEP: 72610670, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br, telefones: (61) 3103-8301, (61) 3103-8302 e (61) 3103-8303. 12. Confiro à presente decisão força de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL/OFÍCIO para a realização das diligências necessárias. 13. Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de dar prosseguimento ao feito. 14. Não havendo manifestação no lapso temporal assinalado, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado e pessoalmente, para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção do feito (CPC, art. 485, § 1o). 15. Com o resultado das diligências, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, devendo indicar eventual(is) endereço(s) (com CEP) a ser(em) diligenciado(s), listando-o(s) expressamente em sua petição, no prazo de 15 (quinze) dias. 16. Indicado novo endereço, cite-se a parte requerida nos termos da decisão ID 68215779. A Agravante sustenta que efetuou todas as diligências possíveis para a localização do endereço atualizado da Agravada, mas não logrou êxito até o momento, sendo que a ação foi distribuída em abril de 2020. Argumenta que, diante do cenário de pandemia e da expansão do home office, a citação por Whatsapp apresenta-se como meio válido que vem sendo admitido pela jurisprudência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a citação da Agravada por meio do aplicativo Whatsapp. Preparo realizado (IDs 25384783 e 25384784). É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 246, inciso V e § 1o, e 5o, caput, e 6o da Lei 11.419/2006, a citação por meio eletrônico pressupõe cadastramento prévio. Rezam esses dispositivos legais: Art. 246. A citação será feita: V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Nem mesmo se alegou o cadastramento da Agravada, de maneira que, em princípio, não é admissível a citação pelo meio eletrônico indicado. A propósito, explana Marcus Vinicius Rios Gonçalves: A citação por meio eletrônico pressupõe que o réu esteja credenciado pelo Poder Judiciário, na forma do art. 2o e seus parágrafos da Lei n. 11.419/2006, caso em que será enviada ao endereço eletrônico dele. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 359) A questão não foi suscitada nem decidida à luz da Portaria TJDFT GC 34, de 02/03/2021, ato normativo que autoriza, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais durante a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia covid-19. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator